Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-14.2018.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-14.2018.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DAVID MIRANDA ASTOLFO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. EDITAL Nº 01/2015. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO RESERVA. TEMA Nº 784 E 612 DO STF. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO SUFICIENTES PARA SUA CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000193-14.2018.8.05.0233
, em que figura como apelante
DANIELA JESUS DOS SANTOS

e apelado
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,